Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-89.2017.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001950-89.2017.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes MARIA DAS DORES DOS SANTOS (INVENTARIANTE) e MARCO
ANTONIO DA SILVA (ESPÓLIO), é embargado ASSOCIAÇÃO TERRAS DA BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-89.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001950-89.2017.8.26.0306/50000
EMBARGTES: MARIA DAS DORES DOS SANTOS E MARCO ANTONIO DA SILVA
EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO TERRAS DA BARRA
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
JUIZ: TIAGO OCTAVIANI
AÇÃO: ASSOCIAÇÃO
VOTO No 28555
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 198/201, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
claudicando o decisum com os defeitos increpados, inviável a cobrança de taxas de
manutenção, pois que inexistente vínculo associativo, necessária a aplicação de precedente
do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, já que não há no
julgamento qualquer eiva com reparar; ver, ainda, que a irresignação embarca na conhecida
nau dos que querem o brandimento deste recurso para revisão do julgado, coisa que não é
possível, já que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os
aspectos da perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.
Conforme constou na decisão, aplica-se ao caso o Art. 1.358-A, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001950-89.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
3
Civil, e a hipótese discutida nos autos é distinta daquela tratada no precedente da Corte
Superior citado no recurso, uma vez que a obrigação de pagar as taxas de manutenção não
se funda em eventual vínculo associativo, mas sim na condição de condômino do
Recorrente; além disso, as melhorias implementadas no loteamento beneficiam a todos os
proprietários e ocupantes, de modo que a contraprestação dos serviços efetivamente
prestados há de ser paga, a fim de se evitar enriquecimento ilícito.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica